Tribunal: STF
Processo: AP 2155
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de EDNA BORGES CORREA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 6/6/2024, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, comunicou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL descumprimentos de medida cautelar imposta à ré EDNA BORGES CORRE, em razão do desligamento do dispositivo por descarga de bateria, nos dias 18/1/2024, 20/2/2024 e 7/3/2024 (eDoc. 77). 



    Em petição, a Defesa da ré apresentou a seguinte justificativa: 



    “A Sra. Edna teve alguns problemas com o carregador da tornozeleira, sendo todos os incidentes comunicados ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico, sua tornozeleira já foi trocada algumas vezes sendo a última vez dia 09/06/2024 por conta desse descarregamento involuntário.



    Ademais, conforme demonstra a peça nº 78 (id f2bdc164), a Sra. Edna cumpre rigorosamente suas medidas cautelares, tanto que buscou prontamente resolver a falha do seu dispositivo eletrônico.



    (...)”



     É o relatório. DECIDO.



     Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré de que a tornozeleira apresentava defeito, pois efetivamente efetivou a troca do equipamento em 9/6/2024 (eDoc. 89).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente